Tribunal: TJPA
Processo: 0817295-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817295-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA

AGRAVADO: MARIA IVANGELA DE SOUSA SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AFASTADA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Primavera contra decisão que determinou a nomeação imediata da autora, aprovada em processo seletivo para o cargo de gestora escolar, sob pena de multa diária. A agravada alegou preterição, pois candidatos aprovados no certame não foram convocados, enquanto a administração manteve servidores temporários no cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da intimação do Município acerca do pedido de tutela antecipada; (ii) avaliar a legalidade da determinação de nomeação da agravada diante da alegação de preterição por contratação temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação eletrônica do ente público observou o disposto no art. 183, § 1º, do CPC, que permite intimações por meio eletrônico, não havendo nulidade a ser reconhecida.

4.

O direito subjetivo à nomeação decorre da aprovação dentro do número de vagas previstas no edital, conforme entendimento do STF no RE 598.099/MS.

5.

A decisão de primeira instância determinou a nomeação da agravada sem que houvesse confirmação de que a ordem classificatória foi desrespeitada, o que caracteriza ingerência indevida do Judiciário na discricionariedade administrativa, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

6.

A manutenção da decisão agravada poderia resultar em violação ao princípio da isonomia, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, ao privilegiar um candidato em detrimento de outros que possam ter melhor classificação no certame.

7.

A mera contratação temporária não caracteriza, por si só, preterição ilegal de candidatos aprovados em certame público, sendo necessária a demonstração inequívoca da irregularidade na ordem de nomeação.

8.

Não há nos autos comprovação suficiente de que candidatos melhor classificados tenham sido preteridos em favor de contratações temporárias, exigindo-se maior instrução probatória para aferição da ilegalidade alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação de entes públicos por meio eletrônico é válida e atende aos requisitos legais do CPC/2015.

2.

A contratação temporária no curso da validade de um processo seletivo não configura, por si só, preterição ilegal de candidatos aprovados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, III, IV e IX; CPC, arts. 183, § 1º, 270 e 272.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011; STJ, AgInt no RMS 52.816/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 08.06.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo de instrumento

e dar-lhe parcial provimento
,
tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 17.03.2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA,
contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (Processo nº 0800582-28.2024.8.14.0044),
ajuizada por
MARIA IVANGELA DE SOUSA SIQUEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA.

Na origem, a ação foi proposta com o objetivo de garantir a nomeação da autora ao cargo de gestora escolar, em razão de sua aprovação em processo seletivo realizado pelo Município de Primavera, que tinha por finalidade preencher 11 vagas de gestores escolares na Secretaria Municipal de Educação. A autora alegou que foi aprovada em 10º lugar no referido certame, mas, apesar da publicação do resultado, não houve convocação dos aprovados, mantendo-se no cargo servidores contratados temporariamente pela gestão municipal, sem previsão no edital para as nomeações.

A decisão impugnada determinou a imediata nomeação da autora para o cargo de gestora escolar, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00. O juízo a quo deferiu a tutela com o fundamento de que a autora comprovou a urgência da medida para evitar prejuízos irreparáveis, considerando a omissão do Município em efetuar as nomeações de acordo com o resultado do processo seletivo

regular.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Por derradeiro, a medida é
reversível
, não incidindo a vedação contida no art. 300, § 3º, do CPC.

Diante do exposto,
DEFIRO
o requerimento de tutela antecipada para determinar ao requerido,
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA
, que promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação, a nomeação da requerente,
MARIA IVANGELA DE SOUSA SIQUEIRA
, ao cargo de gestor escolar, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Diante da verificação prática sobre o baixo índice de conciliação em demandas de natureza, racionalizo o procedimento para deixar de designar a audiência de conciliação, por hora, podendo ser essa pautada a qualquer momento, na forma do Código de Processo Civil, art. 139, inciso VI, em conformidade com o Enunciado n. 35, da ENFAM. (...)”

Inconformado com os termos decisórios, o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA interpôs o presente recurso (Num. 22648169 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente municipal sustenta que a intimação para manifestação acerca do pedido de tutela provisória foi realizada de forma irregular, não tendo cumprido os requisitos necessários para assegurar o contraditório e a ampla defesa, conforme previsto no art. 272, §8º, do CPC.

Sustenta que a ausência de intimação válida implica em nulidade dos atos processuais subsequentes, pois se trata de matéria de ordem pública cognoscível em qualquer grau de jurisdição.

Contesta os fundamentos da tutela de urgência concedida, argumentando que os requisitos não estão presentes no caso em tela.

Afirma que a administração pública respeitou a ordem de classificação no processo seletivo e que a nomeação dos candidatos deve observar o interesse e a conveniência administrativa.

Alega que o edital do referido processo seletivo permanece válido e que não há comprovação nos autos de que todos os candidatos classificados em posições anteriores à da agravada foram nomeados e empossados, o que indicaria possível preterição.

Sustenta que a manutenção da decisão agravada acarretaria desrespeito à ordem classificatória, violando os princípios da isonomia, da legalidade e da vinculação ao edital, bem como interfere na discricionariedade administrativa, caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes.

Assim, defende que a nomeação da autora na posição pleiteada antes da convocação dos candidatos melhor classificados fere os princípios constitucionais e administrativos que regem a matéria.

Por fim, o recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sob o argumento de que a manutenção da decisão agravada pode causar graves prejuízos à gestão municipal, incluindo impacto negativo no orçamento e na continuidade dos serviços públicos. E no mérito, o provimento do recurso.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 23526558 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, a Procuradora de Justiça Cível, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, exarou parecer nos autos se manifestando pelo provimento do recurso (Num. 23701816 - Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, em homenagem ao princípio da celeridade processual,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Havendo preliminar, passo a apreciá-la.

Preliminar de Nulidade da citação

O agravante sustenta que a intimação referente ao pedido de Tutela Provisória de Urgência, a ser cumprida no prazo de 72 horas, deveria ter ocorrido pessoalmente ao ente público, mediante vista dos autos. Argumenta que tal prerrogativa é fundamental, pois concretiza as garantias constitucionais do devido processo legal, do amplo acesso à justiça e do contraditório, assegurando aos Advogados Públicos a possibilidade de examinar adequadamente os autos e formular a melhor estratégia jurídica em defesa do Estado.

Contudo, a alegação de nulidade da intimação eletrônica do Município, realizada em 30/08/2024, não merece prosperar, uma vez que a ação foi proposta em 09/08/2024, já sob a vigência do processo eletrônico. Assim, a intimação ora questionada atendeu ao disposto no § 1.º do art. 183 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que:

“Art. 183: A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”.

§ 1º do dispositivo supracitado, por sua vez, determina que a “intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico”.

Ademais, o Sistema de Processo Judicial Eletrônico determina que as intimações das partes sejam realizadas, preferencialmente, por meio eletrônico, conforme disciplinam os artigos 270 e 272 do CPC:

“Art. 270 As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.”

Nessa perspectiva, considerando que os atos processuais foram praticados após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 e que o feito tramita em meio eletrônico, a intimação do Município deve ocorrer, necessariamente, por meio eletrônico, conforme corretamente determinado pelo magistrado de 1.º grau.

Além disso, conforme consta na aba "Expediente" do Sistema de Processo Eletrônico, o Município agravante registrou ciência da decisão em 09/09/2024, com prazo final para manifestação em 12/09/2024, o que demonstra a regularidade do ato intimatório.

No que tange à intimação eletrônica de entes públicos, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça que se alinham ao caso em exame:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. ICMS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DE NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

1. O recorrente não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado.

2. Não tendo sido combatidos os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

3. O entendimento sobre a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública é protegida pela atual legislação processual, a qual confere, expressamente, o direito a todas as unidades federativas e entes públicos.

4. O Código de Processo Civil/2015 prevê ser possível a intimação pessoal por meio eletrônico, baseando-se no princípio da duração razoável do processo a fim de acelerar a tramitação.

5. O Tribunal de origem foi categórico em afirmar que não há nulidade do julgamento por cerceamento do direito de defesa. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

6. No mérito, o fundamento central da controvérsia é de cunho eminentemente amparado em legislação local, a saber, Lei Complementar Estadual 27/1999. Destaca-se a inviabilidade da discussão em Recurso Especial acerca de suposta afronta a matéria local, sendo defesa sua apreciação pelo STJ. Aplicação, por analogia, da Súmula 280/STF, in verbis: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário."

7. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional.

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1777429/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6º, § 5º DA LEI N. 11.419/2006. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1
. De acordo com o § 6º do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais.

2. No caso em exame, o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico/STJ em 29/09/2015, considerado publicado em 30/09/2015 (quarta-feira), nos termos do art. 4º, § 3º, da Lei n. 11.419/2006 (e-STJ fl. 927). A petição dos embargos declaratórios somente foi protocolizada em 14/10/2015, após o prazo legal de 10 (dez) dias, nos termos dos arts. 188 e 536 do CPC.

3. Embargos de Declaração não conhecidos.

(EDcl no RMS 30.660/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 09/11/2015)

Na mesma direção, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO ENTE PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Rejeita-se a suscitação de nulidade da intimação do ente público, uma vez que nos processos eletrônicos a intimação eletrônica da Fazenda Pública encontra-se disposta no art . 183, § 1º, do CPC/2015, não havendo, portanto, mácula na ciência do ente Municipal. 2. Recurso conhecido e não provido

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0814666-74.2021 .8.14.0000, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 30/01/2023, 2ª Turma de Direito Público)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REABERTURA DE PRAZO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO VIA ELETRÔNICA. LEI FEDERAL Nº 11.419/06. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO. DESNECESSIDADE. OMISSÃO. ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O cabimento de embargos de declaração limita-se às hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC.

2. Não acolhimento de embargos em razão de inexistência de vício no acórdão. Desnecessidade de intimação pessoal do Procurador Municipal, já que a intimação em autos eletrônicos equipara-se a intimação pessoal da Fazenda Pública.

3. Por fim, quanto ao prequestionamento, as Cortes Superiores entendem que para fins de acesso a elas, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelas partes tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente sobre a matéria objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido, o RE 469054 AgR/MG, rei. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rei. MIN. FELIX FISCHER. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e (5521461, 5521461, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021- 06-21, Publicado em 2021-07-01)

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade arguida.

MÉRITO

A presente controvérsia recursal diz respeito à avaliação da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que concedeu tutela antecipada determinando que o ora agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda à nomeação da agravada ao cargo de gestor escolar, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Acerca do assunto sob análise, a Constituição Federal determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos os termos do dispositivo constitucional que trata do tema:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Por sua vez, nos incisos seguintes III e IV, a seguir reproduzidos, do mesmo artigo 37, a CF traz a regra de que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação.

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira; (grifei)

Pelo que se extrai da leitura dos referidos incisos, durante o prazo de validade do concurso (inciso III) não há dúvidas de que o candidato aprovado tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória (inciso IV).

No julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação,
in verbi
s:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.

I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.

V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(RE 598099, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

No mesmo sentido, jurisprudência do STJ:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação. 2. O candidato ora recorrente foi aprovado em concurso público para provimento de cargos de motorista no quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, obtendo a 7ª colocação na lista classificatória, em um total de 10 vagas previstas no edital de abertura do certame, deixando, no entanto, de ser nomeado pela Administração durante o prazo de validade do referido concurso público. 3. Recurso ordinário provido para que seja o recorrente nomeado para o cargo de Motorista, dando-se posse ao mesmo, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios. (STJ - RMS: 30539 PR 2009/0184285-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2015) (grifei)

Conforme exposto anteriormente, a presente ação foi ajuizada com o objetivo de assegurar a nomeação da autora ao cargo de gestora escolar, em razão de sua aprovação em processo seletivo promovido pelo Município de Primavera, destinado ao preenchimento de 11 vagas na Secretaria Municipal de Educação. A autora sustenta haver alcançado a 10ª colocação no certame, contudo, apesar da publicação do resultado, não foi convocada, enquanto a administração municipal manteve no cargo servidores temporários.

Dos autos, infere-se que o processo seletivo permanece vigente, nos termos do edital, não havendo, até o momento, elementos que demonstrem a convocação, nomeação e posse de todos os candidatos classificados em posições anteriores à da agravada.

A observância da ordem classificatória constitui imperativo normativo que vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, consoante disposto no próprio edital, o qual, a teor da jurisprudência consolidada, reveste-se de força vinculante. O risco de preterição dos candidatos melhor classificados revela-se evidente, sobretudo diante da ausência de comprovação acerca da nomeação e posse daqueles posicionados à frente da autora, circunstância que demanda análise mais aprofundada na instância de origem.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como de outros Tribunais pátrios, alinha-se ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido de que a Administração Pública deve respeitar rigorosamente a ordem de classificação em concursos públicos, em observância aos princípios da legalidade e da impessoalidade. Dessa forma, não se admite qualquer discricionariedade que importe na preterição indevida de candidatos melhor classificados, salvo em situações excepcionalíssimas devidamente comprovadas.

Nesse sentido:

Ementa: Direito Administrativo. Remessa necessária. Concurso público. Candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital . Direito subjetivo à nomeação.

(...)

3 . O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, sob o regime da repercussão geral, firmou o entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, devendo a Administração respeitar a ordem classificatória.

(...)

IV. Dispositivo e tese .

6. Sentença mantida em remessa necessária. Direito subjetivo da impetrante à nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada dentro do número de vagas.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00205769520158140301 22194325, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE PALHOÇA . EDITAL N. 007/SMA/2021. CARGO DE FISIOTERAPEUTA. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA . AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 784 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N . 837.311). HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. CANDIDATA PCD .
CLÁUSULA EDITALÍCIA EXPRESSA DESTINANDO A 5ª VAGA DISPONÍVEL. NÚMERO DE CONVOCADOS QUE AINDA NÃO ATINGIU A COLOCAÇÃO DA CANDIDATA. CERTAME VIGENTE. MOMENTO DE NOMEAÇÃO . ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

(TJ-SC - Apelação: 5007878-04.2023.8 .24.0045, Relator.: Diogo Pítsica, Data de Julgamento: 07/12/2023, Quarta Câmara de Direito Público)

A manutenção da decisão agravada poderá ensejar a nomeação de candidata classificada em posição inferior, em evidente afronta à ordem classificatória estabelecida no certame. Tal circunstância não apenas compromete a legalidade do ato administrativo, como também pode resultar em prejuízos irreparáveis, tanto para a ordem administrativa quanto para os demais candidatos aprovados que aguardam sua regular convocação. Ademais, configura violação ao princípio da isonomia, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, que rege a administração pública e impõe tratamento equânime a todos os participantes do certame.

Ressalte-se, ainda, que a mera contratação temporária no curso da validade do concurso não caracteriza, por si só, preterição na ordem classificatória. Os servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo simplificado, têm sua contratação fundamentada no art. 37, IX, da Constituição Federal, destinando-se exclusivamente ao atendimento de necessidades transitórias da Administração Pública. Já os servidores efetivos, por sua vez, ingressam nos quadros da Administração por meio de concurso público, nos termos dos incisos II e III do mesmo dispositivo constitucional, com o propósito de suprir demandas permanentes do serviço público. Tratam-se, pois, de regimes jurídicos distintos, cujos pressupostos fáticos e normativos não se confundem.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.

1. A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ" (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015). 2. Esta é também a orientação do STF, como se pode aferir, dentre outros, dos seguintes precedentes: RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, Repercussão Geral - DJe de 18/04/2016 e AI 804.705 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2014.

3. A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.

4. Agravo interno a que se nega provimento, com imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

(STJ. AgInt no RMS 52.816/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

2. No caso concreto, não há, nos documentos que acompanham a inicial, a comprovação de maneira inequívoca que a Administração tenha realizado a contratação de Servidores temporários para o cargo e lotação almejados pela impetrante de modo a validar seu direito subjetivo à nomeação, nem mesmo a ocorrência de exonerações de Servidores em número tal que alcance a posição por ela atingida no certame.

3. Agravo Regimental do particular desprovido.

(STJ. AgRg no RMS 48.343/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017).

Dessa forma, ainda que a agravada alegue a ocorrência de contratações temporárias em prejuízo dos candidatos classificados no processo seletivo, não há, neste momento processual, elementos que permitam infirmar, de plano, a ilegalidade dessas admissões. Para que se possa reconhecer eventual preterição indevida, faz-se necessária a comprovação inequívoca do desrespeito à ordem classificatória ou do preenchimento irregular dos cargos, o que demanda a devida instrução probatória na instância originária.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para reformar a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 25/03/2025